Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701443-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME VINÍCIUS DE OLIVEIRA RODRIGUES RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ESGOTAMENTO DOS TRATAMENTOS. LESÃO EM OMBRO ESQUERDO. CONSOLIDAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA. RISCO CONTRATADO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – IPA. VINCULAÇÃO À PERDA, REDUÇÃO OU IMPOTÊNCIA FUNCIONAL DEFINITIVA, TOTAL OU PARCIAL, DE UM MEMBRO OU ÓRGÃO POR LESÃO FÍSICA, CAUSADA POR ACIDENTE PESSOAL COBERTO. CONSTATAÇÃO. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE LABORATIVA CASTRENSE. RISCO DISTINTO E NÃO CONTRATADO. INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO GRAU DE INVALIDEZ. LEGALIDADE. ATENDIMENTO ÀS NORMAS DO ÓRGÃO REGULAMENTADOR E AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os contratos de seguro, nos moldes da Circular no 302/2005 da SUSEP, podem trazer cobertura de (i) invalidez permanente por acidente (IPA); (ii) invalidez laborativa permanente total por doença (ILPTD); e (iii) invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). 2. Nos termos do artigo 11 da Circular no 302/2005 da SUSEP, a cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 3. Segundo o art. 5o da Resolução CNSP no 117 de 22/12/2004, acidente pessoal é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico. 4. Constatada, na apólice envolvida, a cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA), e reconhecida a existência de lesão permanente que resultou em redução motora do membro superior esquerdo em razão de acidente, impõe-se o pagamento de indenização, não vinculada ao afastamento da atividade laborativa do segurado. 5. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de cobertura por invalidez parcial permanente por acidente, não configura abusividade a modulação da indenização securitária segundo o grau de incapacidade parcial constatado no segurado, notadamente quando claras as disposições contratuais a respeito do tema, medida que, inclusive, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV, e § 1o, inciso I, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, defendendo que a indenização deve ser total, porquanto não há que se falar em incapacidade parcial se o insurgente é totalmente inválido para o serviço castrense. Assevera a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Argumenta, ainda, ser necessária a interpretação mais favorável ao consumidor, que acreditava na inexistência de limitação do valor indenizatório. Defende a existência de violação ao dever de informação. Ademais, apresenta a existência de dissídio interpretativo quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 34850696). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV, e § 1o, inciso I, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil. Isso porque para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à indevida limitação do valor indenizatório, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 34850696). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005